Tribunal: TJDFT
Processo: 0725601-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratados nos autos, prolatada decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal vindicada[1], o agravante retornara ao processo noticiando a perda do objeto recursal[2]. Acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, porquanto efetivamente restara prejudicado diante do pagamento das custas no processo principal. Alinhadas essas premissas, nego seguimento ao vertente agravo, porquanto irreversivelmente prejudicado, colocando-lhe termo (CPC, art. 932, III). Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 60922260. [2] ID Num. 63073277.